Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AVERBAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS PERANTE A JUNTA COMERCIAL. CERTIFICADO DIGITAL. EMISSÃO A PEDIDO DA PARTE AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANPP. CONFISSÃO. MERA CONDICIONANTE LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os negócios jurídicos celebrados com vício de consentimento (erro ou ignorância, dolo, coação, lesão, estado de perigo) são passíveis de anulação, nos moldes dos artigos 138 e seguintes do Código Civil de 2002.
2. No caso, embora a apelante alegue vício de consentimento na emissão do certificado digital, utilizado para o arquivamento da ata de assembleia perante a JUCIS/DF, restou comprovado nos autos que ela foi, pessoalmente, na companhia do filho, confeccionar o indigitado certificado digital. Outrossim, não restou evidenciado qualquer sinal de coação, constrangimento ou ameaça.
3. Apesar de alegar não ter cedido voluntariamente os dados de seu certificado digital, aquiesceu com o compartilhamento dos dados do token, razão pela qual, inclusive, constam dos registros o e-mail e o telefone celular do filho, fornecidos no momento da emissão do certificado, na sua presença, responsabilizando-se, assim, pelo seu uso.
4. Quanto ao acordo de não-persecução penal (ANPP), firmado com o Ministério Público, em decorrência do indiciamento do filho pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), cumpre destacar que “[a] eventual confissão feita pelo réu em Acordo de Não Persecução Penal não produz efeitos jurídicos para embasar uma condenação, sendo apenas uma condicionante legal para a celebração do negócio jurídico extraprocessual”. (Acórdão 1810102, 07019852320218070012, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 15/2/2024).
5. Afasta-se a alegada violação ao art. 18, § 2o, do Contrato Social, que veda a alteração do contrato social após a propositura de demanda judicial entre os sócios, uma vez que a averbação da ata da assembleia, que deliberou pela dissolução da sociedade, não se constitui como alteração contratual, pois não modifica o teor do contrato social. O distrato não se confunde com modificação das cláusulas vigentes, cujos requisitos formais são distintos.
6. Inexiste a alegada violação ao artigo 35, VI, da Lei n. 8.934/1994, uma vez que a averbação realizada se refere à deliberação pela dissolução da sociedade, e não a uma alteração do contrato social.
7. Recurso conhecido e não provido.